Tribunal: TJSP
Processo: 0012312-77.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA BAIXA DE GRAVAME DE IMÓVEL – Sentença de extinção sem exame do mérito – Falta de interesse processual (adequação) – Existência de litigiosidade – Incidência do artigo 502, I, CPC – Afastamento da alegação de coisa julgada – Oposição de outros compradores – Venda em duplicidade – Alvará que tem cunho declaratório e eventual mandamental, não se

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA BAIXA DE GRAVAME DE IMÓVEL – Sentença de extinção sem exame do mérito – Falta de interesse processual (adequação) – Existência de litigiosidade – Incidência do artigo 502, I, CPC – Afastamento da alegação de coisa julgada – Oposição de outros compradores – Venda em duplicidade – Alvará que tem cunho declaratório e eventual mandamental, não se prestando para modificar situações jurídicas anteriores – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.